Tribunal: TJMT
Processo: 1034163-14.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034163-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA LEI Nº 14.905/2024.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da Concessionária de Energia Elétrica, a qual a Seguradora buscou o reembolso de indenização paga ao segurado devido a danos causados por oscilações na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar a comprovação do dano material e do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos; (iii) determinar a aplicabilidade de excludente de responsabilidade por fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ocorre cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados são suficientes para o julgamento, sendo dispensável a perícia nos equipamentos danificados, conforme o Módulo 9 do PRODIST.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, goza das mesmas prerrogativas deste, configurando-se relação de consumo entre as partes, com aplicação do CDC.

O Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) admite como válidos os laudos de oficina que atestam danos elétricos e o nexo causal, não sendo obrigatório o exame pericial pela Concessionária.

A Concessionária não apresentou relatório de perturbação elétrica nem impugnou especificamente os laudos e notas fiscais, presumindo-se a veracidade das alegações da seguradora.

A tese de fortuito externo não prospera, pois a concessionária não comprovou evento climático de grande magnitude que configure excludente de responsabilidade.

Os critérios de atualização monetária e de juros moratórios devem observar o regime jurídico vigente à época da prolação da sentença. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando a taxa SELIC como índice único, não possui efeito retroativo, sendo inaplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a fim de reformar a sentença de Id. 315654876, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1034163-14.2022.8.11.0041, movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$15.343,90 (quinze mil trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, além das custas e os honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões de Id. 315654897, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, por negativa de produção de prova pericial essencial sem prévia intimação para manifestação sobre a questão, configurando “decisão surpresa” vedada pelo art. 10 do CPC.

No mérito, alega a ausência de documentos essenciais à propositura da ação regressiva, destacando a inexistência de relação jurídica entre os segurados e a concessionária.

Assegura a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados, os quais seriam unilaterais, desacompanhados de assinatura de profissional habilitado e, portanto, sem valor probatório.

Afirma, em seguida, a ausência de responsabilidade civil da concessionária, diante de relatórios internos que indicam inexistência de oscilação ou falha na rede elétrica nos períodos indicados nos sinistros relatados.

Defende a inexistência de nexo causal e a ocorrência de caso fortuito externo, sustentando que, conforme relatório de regulação acostado aos autos pela própria seguradora-apelada, os avaliadores constataram que as avarias decorreram de fortuito externo o que afastaria a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Argumenta que a indenização aos segurados foi paga por mera liberalidade da seguradora, uma vez que não há comprovação do fato constitutivo do direito alegado, não tendo a apelada se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sustenta também que houve inutilização dos bens antes da observância do contraditório, impossibilitando a concessionária de produzir prova, uma vez que os objetos "defeituosos" foram trocados antes do ajuizamento da ação, impedindo qualquer chance de defesa.

Aduz que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva, uma vez que a apelada imputou expressamente conduta omissiva à concessionária, sendo que, segundo entendimento do STJ, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva.

Diz ainda que a exigência de prova com base em documentos unilaterais produzidos por profissionais sem a devida capacidade técnica configura exigência de prova negativa e, por consequência, prova diabólica.

Por fim, questiona os índices de atualização monetária e juros aplicados na sentença, argumentando que deveria incidir apenas a taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC 113/2021 e no art. 406, §1º do Código Civil, sendo vedada a cumulação com outros índices.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de perícia técnica ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id.315654902, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., irresignada com a sentença que julgou procedente a ação regressiva movida pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., condenando a apelante ao pagamento de R$15.343,90, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a título de indenização por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

I) Preliminar -

Cerceamento de defesa

A parte recorrente sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial tida como essencial à elucidação da controvérsia.

Não assiste razão à apelante.

Isso porque os documentos trazidos aos autos são suficientes ao julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos dos artigos 355, I e 434 do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, o exame pericial nos equipamentos danificados pela Energisa não é obrigatório, tanto é que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

Rejeito, pois, a preliminar.

II) Mérito

O cerne da controvérsia reside em determinar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada, regressivamente, pelo valor pago pela seguradora a seus segurados, por danos em equipamentos elétricos supostamente causados por falha na distribuição de energia.

A sentença guerreada fundamentou-se na responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a ocorrência dos danos e o nexo de causalidade com base nos laudos técnicos, registros de sinistro e prova do pagamento pela seguradora.

A insurgência da apelante repousa essencialmente em: suposta ausência de nexo causal; inexistência de relação contratual com parte dos segurados; invalidez dos laudos técnicos por ausência de assinatura de profissional habilitado e alegação de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Nenhuma dessas teses, contudo, merece acolhida.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal assim diz:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a Seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). A SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageiro. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5.
Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira
. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da Concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

De início, a alegação de que a parte autora deixou de apresentar documentos essenciais à propositura da ação não se sustenta. Verifica-se que a seguradora apelada acostou à petição inicial a
apólice do seguro contratada
, o
relatório de regulação do sinistro
,
comprovante de pagamento da indenização
ao segurado, além de outros documentos relevantes à demonstração do direito alegado. Assim, encontra-se atendido o disposto no art. 320 do CPC.

No tocante à ausência de prova pericial nos equipamentos danificados pela Energisa, impende destacar que não é obrigatório, tanto é que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação
pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

No que concerne aos laudos de oficinas apresentados nos autos, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto:

se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou

quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

21.1. Caso ocorram as exceções listadas nas alíneas do item 21, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

22. A distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado.

Como visto, os documentos produzidos por oficinas são plenamente aceitáveis para a comprovação do dano elétrico e cabe à Concessionária a demonstração de que houve fraude na emissão, o que não ocorreu.

O Módulo 9 também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25). Para isso, a Concessionária deve elaborar um relatório detalhado que contenha todas as informações previstas no regulamento (item 26).

Da análise do conjunto probatório, se extrai que em sua contestação, a apelante não apresentou essa prova. Por outro lado, os laudos de oficina descrevem que, após testes, foi constatado que os aparelhos eletrônicos estavam sem funcionamento, com componentes queimados e sem possibilidade de conserto. Ainda, consta que os danos foram causados por uma descarga elétrica/oscilação de energia.

E, nesse ponto, deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos, em especial porque não apresentou o relatório de perturbação elétrica, nem rebateu os valores constantes nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Por fim, não prospera a tese de excludente de responsabilidade com base em fortuito externo ou caso fortuito, pois não foi comprovado pela Concessionária que o suposto dano decorreu de evento climático de grande magnitude, alheio à sua esfera de controle e à normalidade operacional do sistema de distribuição de energia elétrica.

Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, cabia à ré demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF).
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
." (TJMT. RAI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor II.
A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial.
III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível Nº 70076972256, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Portanto, é evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC.

Em relação aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação dos danos morais, verifica-se que a sentença foi proferida antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, e os critérios de atualização monetária e juros foram fixados com base na legislação anterior, em consonância com a jurisprudência consolidada à época, de modo que inexiste razão para reforma quanto a esse ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025